Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Erro de proibição. Confissão.

1 - Intimado o réu das medidas protetivas, entre elas a proibição de se aproximar da ofendida, afasta-se a tese de erro de proibição, se ele foi à casa dela e a ameaçou de causar-lhe mal injusto, descumprindo as medidas impostas.

2 - O réu - ao prometer causar mal injusto à vítima -, incutindo-lhe medo, ainda que sob efeito de bebida alcoólica ou substância entorpecentes, cometeu o crime do art. 147 do CP.

3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.

4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

5 - Apelação provida em parte.